Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-84.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Na origem, a extinção se deu pela impossibilidade objetiva de prosseguimento do feito sem a citação do réu, elemento que constitui pressuposto processual de validade, hipótese que dispensa a formalidade da intimação pessoal prévia.
3. A apelante foi intimada com clara advertência sobre a possibilidade de extinção, mas não adotou qualquer providência. Sua inércia em sanar o vício no prazo estipulado justifica a extinção do processo.
4. A invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não prospera, pois tais princípios não autorizam o descumprimento de deveres processuais básicos, especialmente quando diversas oportunidades foram concedidas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.